Tribunal: TJMT
Processo: 1043484-05.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043484-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA PACHECO - CPF: 006.126.311-76 (APELADO), LENNON DO NASCIMENTO - CPF: 347.996.978-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1043484-05.2024.811.0041

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

APELADO: ROBSON DA SILVA PACHECO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Repetição do Indébito e Reajuste de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por ROBSON DA SILVA PACHECO. A sentença afastou a capitalização diária de juros por ausência de indicação expressa da taxa diária, determinou o reembolso simples dos valores pagos indevidamente e condenou a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O banco recorrente sustenta a legalidade da capitalização diária e a inexistência de abusividade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a capitalização diária de juros quando não há indicação expressa da taxa diária no contrato bancário; (ii) estabelecer se a ausência dessa informação implica violação ao dever de informação e abusividade da cláusula, autorizando a restituição de valores pagos e a descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização diária de juros, embora permitida, exige a indicação expressa da taxa diária efetivamente aplicada, sob pena de violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A mera menção à capitalização diária, sem explicitação da respectiva taxa, compromete a transparência contratual e inviabiliza a compreensão plena pelo consumidor dos encargos incidentes sobre a operação.

A ausência da taxa diária configura cláusula abusiva, tornando inválida a estipulação contratual nesse aspecto, conforme dispõe o art. 51 do CDC.

Constatada a abusividade de encargos incidentes no período de normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, diante da inexistência de má-fé por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A capitalização diária de juros é considerada abusiva quando não há indicação expressa da taxa diária no contrato.

A ausência da taxa diária viola o dever de informação e autoriza o afastamento da cláusula correspondente.

A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

Na ausência de má-fé, a repetição de indébito deve ocorrer na forma simples.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 3o, §2o; 6o, III; 51, IV e §1o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1469726/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 10.03.2020; TJMT, Apelação Cível 1002330-97.2023.8.11.0087, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30.10.2024; TJMT, Apelação Cível 1041549-61.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1043484-05.2024.811.0041

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

APELADO: ROBSON DA SILVA PACHECO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Repetição do Indébito e Reajuste de Cláusulas Contratuais C/C Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por
ROBSON DA SILVA PACHECO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, afastando a cobrança da capitalização diária, determinando o reembolso na forma simples, e condenou a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a legalidade da capitalização diária de juros.

Alega que a taxa diária é mera derivação da taxa mensal expressamente informada no contrato, inexistindo dever legal ou normativo de especificação da taxa diária de forma autônoma.

Defende que a capitalização diária está prevista na cláusula contratual de forma expressa, de modo que sua exclusão implica violação à autonomia privada e à
pacta sunt servanda.

Afirma que não há abusividade na cláusula contratual, tampouco violação ao dever de informação, pois a equivalência entre taxa mensal e diária é matéria matemática, não jurídica.

Argumenta que não há que se falar em repetição de indébito, tampouco em má-fé contratual.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência da ação revisional, o afastamento da repetição de indébito, a caracterização da mora e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões (id. 3259335870), a parte autora ora apelada pleiteia pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso de apelação.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante de pagamento id. 328399386.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Repetição do Indébito e Reajuste de Cláusulas Contratuais C/C Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por
ROBSON DA SILVA PACHECO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, afastando a cobrança da capitalização diária, determinando o reembolso na forma simples, e condenou a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia trazida no presente recurso restringe-se à legalidade da capitalização diária dos juros, tal como prevista no instrumento contratual.

O banco recorrente alega que: (i) a capitalização diária foi expressamente pactuada; (ii) seria desnecessária a indicação da taxa diária, pois esta representaria mero desdobramento da taxa mensal; (iii) não haveria violação ao dever de informação; e (iv) inexistem fundamentos para afastar a mora ou determinar restituição de valores.

O recorrido, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, afirmando que a ausência de taxa diária expressa compromete a transparência contratual, violando o dever de informação previsto no CDC e contrariando a jurisprudência consolidada do STJ e deste Egrégio Tribunal.

Para situar adequadamente a matéria devolvida, transcreve-se parte do fundamento sentencial, que analisou com precisão a questão da capitalização diária:

“10. No caso concreto, constou das cláusulas gerais da Cédula de Crédito Bancário no id. 170107518, pág. 2, que a periodicidade da capitalização seria diária, todavia, deixou o banco de especificar a taxa diária aplicada, o que demonstra a abusividade da capitalização.

11. Conforme já consolidado pela jurisprudência, a taxa da capitalização dos juros com periodicidade diária deve vir pactuada de forma expressa e clara, o que não afigurou nos autos.

12. Sobre o tema, segue os julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA TAXA APLICADA - ABUSIVIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE – PEDIDO RECONVENCIONAL - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DAS EFETIVAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO - JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora não seja vedada a capitalização diária de juros, essa se mostra abusiva quando não há no contrato informação acerca de qual a taxa diária dos juros a serem praticados quando de sua incidência. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, juros remuneratórios e capitalização, descaracteriza a mora. Uma vez descaracterizada a mora em virtude do reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros, impõe-se o julgamento improcedente da busca e apreensão.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023309720238110087, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024)

13. No mesmo sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACÓRDÃO – EMBARGOS OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELO APELADO – NÃO DEMONSTRADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL (ERRO DE PREMISSA), CONTRADIÇÃO E OMISSÃO PELO APELANTE – ERRO DE PREMISSA NO JULGADO QUANTO À NATUREZA DA CLÁUSULA CONTRATUAL DEBATIDA NOS AUTOS – CLÁUSULA QUE PREVIA ENCARGOS COBRADOS DURANTE A NORMALIDADE DO CONTRATO – ERRO NO JULGADO DEMONSTRADO – PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM EXPECIFICAÇÃO DE TAXA – ABUSO NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONSTATADO – ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO SANADOS – EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO APELANTE PROVIDOS. [...]

2. No presente caso, restou demonstrado o erro material (erro de premissa) no v. acórdão embargado, uma vez que, analisando melhor a minuta de contrato acostada aos autos é possível constatar que a capitalização diária de juros que está prevista na cláusula denominada “3. Promessa de Pagamento”, sem a especificação da taxa, tem natureza de encargo de pagamento imposto ao consumidor/contratante dentro do período de normalidade do contrato. 3. Pela inteligência do TEMA REPETITIVO n. 28 do STJ, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora e, via de consequência, acarreta a improcedência da ação de busca e apreensão, com a restituição do status quo ou a aplicação do procedimento pevisto no art. 3o, § 6o, do Decreto-lei 911/1969. 4. Embargos de Declaração opostos pelo Apelante/Requerido acolhidos no seu efeito infringente e providos.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10415496120238110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 25/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

14. Portanto, deve ser afastada a capitalização diária dos juros, para dar lugar a capitalização anual, ou seja, sem o cômputo de juros compostos.

15. Ademais, afastada a cláusula que permite a capitalização diária, não há que se falar em cobrança em período mensal. Isso porque a lei permite a cobrança de capitalização anual de juros, caso não haja previsão contratual lícita em período inferior. Portanto, se a previsão contratual foi considerada abusiva, não cabe ao julgador dar ao contrato contornos não admitidos.”

O raciocínio adotado pelo juízo singular coaduna-se integralmente com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como pelos precedentes vinculantes desta Corte Estadual, motivo pelo qual, adianto desde logo, a sentença não merece reparo.

Pois bem.

De início, cumpre salientar que os ajustes firmados com instituições financeiras se enquadram na categoria de contratos de adesão, circunstância que atrai, de forma incontornável, a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Tal conclusão decorre, ainda, do fato de a atividade bancária estar expressamente abrangida pelo art. 3o, §2o, do CDC, que inclui os serviços financeiros no âmbito das relações de consumo.

No caso em análise, depreende que o contrato em momento algum menciona a existência de capitalização “diária”, não há qualquer referência expressa ao percentual diário efetivamente aplicado, limitando-se o instrumento a indicar apenas as taxas mensal e anual.

Confira-se:

Ressalto que a capitalização diária de juros é admitida no âmbito dos contratos bancários. Todavia, não se mostra suficiente a mera indicação da periodicidade de capitalização, sendo imprescindível que o instrumento contratual também explicite a taxa efetivamente incidente. A ausência dessa informação configura afronta ao dever de transparência que recai sobre a instituição financeira.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS”.
(REsp 1.826.463 SC, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanserino, 2a Seção, j. 14.10.20).”

Vê-se que o contrato havido entre as partes prevê unicamente a periodicidade da capitalização de juros mensal e anual, sem fazer qualquer menção a qual seria a taxa aplicável, de forma que houve violação ao dever de informação, já que o consumidor não foi adequadamente cientificado a respeito do encargo contratual em análise.

Logo, a ausência dessa informação impede que o consumidor tenha condições de estimar, de forma precisa e transparente, os valores efetivamente resultantes da contratação.

Diante dessas considerações, evidencia-se a correção do entendimento adotado na origem ao afastar a capitalização de juros, uma vez que a estipulação contratual correspondente apresenta caráter abusivo. Assim, a cláusula deve ser tida por inválida nesse aspecto, conforme previsão do art. 51 do CDC.

No tocante à descaracterização da mora, cumpre observar que o STJ de Justiça consolidou o entendimento de que a cobrança de encargos abusivos durante a fase de adimplemento contratual impede o reconhecimento da mora do devedor.

Acerca da matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE . VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ) . 2. "Constatado o caráter abusivo de encargo contratual devido no período da normalidade - no caso os juros remuneratórios -, haverá descaracterização da mora" (AgInt nos EDv nos EREsp 1268982/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/8/2019, DJe 22/8/2019). 3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1469726 RS 2019/0076096-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020)”

No mais, o édito sentencial também se mostra correta ao determinar a restituição simples dos valores indevidamente pagos, ante a inexistência de má-fé.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, com base na fundamentação retro.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025